Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos, etc. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, JURACI PESSOA DE CARVALHO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (id 20044912). Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se.